Tribunal: TJSP
Processo: 1009956-92.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
SUPERENVIDIDAMENTO. Inovação recursal. Questão que não foi objeto de debate no Juízo de origem. Recurso não conhecido neste ponto.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. Associação que foi excluída do polo passivo da ação. Recurso não conhecido neste ponto.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Descontos em folha de pagamento em conta

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
SUPERENVIDIDAMENTO. Inovação recursal. Questão que não foi objeto de debate no Juízo de origem. Recurso não conhecido neste ponto.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. Associação que foi excluída do polo passivo da ação. Recurso não conhecido neste ponto.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Descontos em folha de pagamento em conta corrente. Alegação da autora de que a soma dos descontos ultrapassa o limite legal. Limitação dos descontos descabida. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Incontroversa a utilização do cartão para saque e compras. Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da demandante, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não demonstrada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.